Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. VÍTIMA TORTURADA E ATINGIDA NA REGIÃO DA FACE. DOSIMETRIA REFORMADA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto à autoria e materialidade dos delitos, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
2. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase deve ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, salvo em situações nas quais seja apresentada fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.